Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-53.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000023-53.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: MARCIA DE NAZARE DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO COM CAUSA CONEXA, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, em razão da manifestação de desinteresse da União.

2.

Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de responsabilidade solidária, facultando ao autor a escolha dos réus.

3.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por necessidade de julgamento conjunto com causa conexa, em face do arquivamento da ação conexa e da necessidade de prestígio à celeridade processual.

4.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro, pois este tem responsabilidade solidária com a construtora, nos termos do art. 5.2 da Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades.

5.

No mérito, mantida a condenação por danos morais, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, configurando dano moral à autora.

6.

Valor da indenização mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser razoável e proporcional ao dano sofrido.

7.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO ECONOMISA, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor de BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELLI EPP, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARCIA DE NAZARÉ DOS SANTOS COELHO, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar solidariamente os requeridos BANCO ECONOMISA e QUARESMA CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI EPP, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do NCPC, defiro expressamente à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, inclusive para efeito de possível recurso.

Condeno a parte requerida em custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 86, parágrafo único, do NCPC).

Comunique-se o teor deste
decisium
ao Ministério das Cidades para fins de ciência.

Inconformado, o banco requerido interpôs Recurso de Apelação sustentando, preliminarmente: 1) a nulidade da sentença por incompetência do Juízo, visto que é competência da Justiça Federal solucionar os conflitos derivados do Programa Minha Casa Minha Vida, por haver interesse da União, que deve integrar o polo passivo como litisconsorte necessário; 2) pelo litisconsórcio passivo necessário em relação ao Município de Limoeiro do Ajuru, o Estado do Pará e a Companhia de Habitação do Estado do Pará; 3) pela ilegitimidade passiva, considerando que os agentes financeiros têm como única função repassar os recursos liberados pelo Ministério das Cidades em favor da construtora escolhida, não sendo executores do programa; 4) pela necessidade de julgamento conjunto com o feito de nº 001154781.2015.8.14.0087, ajuizado pelo Município de Limoeiro do Ajuru tendo como objeto o cumprimento do TAC firmado com a instituição financeira.

No mérito, aduziu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de ato ilícito e de nexo causal com o dano alegado, a culpa exclusiva do Município de Limoeiro do Ajuru, que selecionou imóvel inapto à construção das unidades habitacionais e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização.

Sem contrarrazões (ID 5431014 - Pág. 4).

Coube-me a relatoria do recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 2 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

Conheço do Recurso de Apelação, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2.

Preliminares

2.1. Preliminar de Incompetência do Juízo.

Inicialmente, o Banco réu alega que a competência para o julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, considerando que se trata de um morador de Limoeiro do Ajuru/PA que objetiva indenização por danos morais, alegando irregularidades na execução do “Programa Minha Casa Minha Vida”, programa habitacional federal, custeado por verbas federais. Afirma que há interesse direto da União em fiscalizar e manter a devida aplicação dos recursos federais destinados ao programa, devendo integrar o polo passivo como litisconsórcio necessário.

Em que pese as alegações do apelante, constata-se nos autos que a União se manifestou alegando o desinteresse na causa, conforme petição de ID 5431007, ressaltando, inclusive, que se encontra escorreita a indicação do Banco apelante no polo passivo da demanda.

Desta forma, ante a manifestação expressa de desinteresse da União, não há que se falar em competência de Justiça Federal para o julgamento do feito. Preliminar de incompetência rejeitada.

2.2. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

Segundo o apelante, deveriam figurar no polo passivo da demanda, o Estado do Pará, a Companhia de Habitação do Estado do Pará e o Município de Limoeiro do Ajuru, em razão da “relação jurídica controvertida”, nos termos do artigo 114 do CPC, já que o Município com o auxílio do Estado, é o responsável direto pela implementação do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ocorre que, não vislumbro na hipótese a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário de forma a tornar nula a sentença. Isto, uma vez que se trata de hipótese de responsabilidade solidária, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento contra um, alguns ou todos os responsáveis.

Ademais, como ressaltado pelo magistrado de origem, o banco apelante não pleiteou o chamamento ao processo, seja do Município de Limoeiro, do Estado do Pará ou da COHAB, em sede de contestação, momento adequado para tanto.

Desta forma, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

2.3. Preliminar de nulidade da sentença – necessidade de julgamento em conjunto com causa conexa.

Em relação à alegação de conexão entre os processos, é importante esclarecer que, embora duas ou mais ações sejam consideradas conexas quando compartilham o mesmo pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC), o processo nº 001154781.2015.8.14.0087 já foi arquivado após sentença que reconheceu a perda do objeto.

Conforme a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, a conexão não exige a reunião de processos se um deles já tiver sido julgado. Portanto, não há necessidade de julgamento conjunto com a presente ação.

Ademais, em que pese a existência das 41 ações mencionadas na apelação, envolvendo a frustração em relação ao Programa Minha Casa Minha Vida na região, é certo que a reunião das ações prejudicaria a celeridade processual, gerando morosidade e complexidade fática desnecessária, já que cada ação questiona contratos diferentes, como bem ressaltado pelo magistrado de origem.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

2.4. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Economisa.

Sustenta a apelante, nesse ponto, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que as instituições e agentes financeiros têm como única função promover o repasse dos recursos liberados pelo Ministério das Cidades, em favor da construtora escolhida e contratada pelos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo o Município de Limoeiro do Ajuru, o responsável pela implementação do programa, responsabilizando-se por todas as irregularidades dele decorrentes.

Adianto que a preliminar também não merece acolhimento.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
firmou o entendimento no sentido de que: “
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida
”.

Na hipótese dos autos, conforme manifestação da União em petição de ID 5419931 - Pág. 1 e como bem reforçado pelo magistrado de origem: “
O Banco Ecomomisa, como instituição financeira, habilitou-se em oferta pública, a ser agente financeiro com as atribuições indicadas na Portaria nº 547, de 18 de novembro de 2011. Uma de suas obrigações constantes da referida portaria, é acompanhar a execução das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais
”.

Assim, não se pode aceitar o argumento do Banco de Réu de que se trata de mero repassador de valores e, portanto, parte ilegítima para figurar na demanda.

Além disso, é certo que se trata se de relação de consumo, de modo que, respondem solidariamente, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM NOMINADA “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS”. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESES REJEITADAS – LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA QUE DECORRE DA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA TEORIA DA ASSERÇÃO – PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA CANTAREIRA PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS – ATRASO DA OBRA ANTERIOR À RESILIÇÃO IMPOSTA PELO AGENTE FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DO BANCO DO BRASIL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AGIU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO – PODER DE GERÊNCIA SOBRE O EMPREENDIMENTO – ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA HABITACIONAL (AGINT NO RESP Nº 1.741.225/RN). RECURSO DA CONSTRUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO (TJ-PR - APL: 00265893020188160017 Maringá 0026589-30.2018.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 04/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022).

Portanto, o Banco réu é parte legítima para responder neste processo, pois sua atuação não se limitou à função de agente financeiro. O Banco também atuou como agente responsável por acompanhar a execução das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais, sendo solidariamente responsável pelo andamento das obras, cuja regularidade deveria fiscalizar.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

3.

Razões Recursais.

No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da ré/apelante pelos danos supostamente sofridos pela autora, decorrentes da não entrega de unidade habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Alega a autora ter sido contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida e a ré apelante indicou a ré QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO para a construção das casas. Porém, após mais de três anos, a obra não foi entregue.

O magistrado de origem entendeu restar comprovado pelos documentos colacionados aos autos que a autora foi efetivamente contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como, que as obras não foram executadas pela empresa QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP, estando ciente o BANCO ECONOMISA, o que teria lhe causado danos morais, não tendo a ré/apelante se desincumbido do ônus de demonstrar qualquer fato desconstitutivo do direito do autor.

A ré/apelante, por sua vez, não nega a ausência de entrega da unidade habitacional da autora, se restringindo a afirmar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e que não teria praticado qualquer ato ilícito comissivo ou omissivo, não sendo causadora de danos, já que seria mera repassadora de recursos, sem responsabilidade pela execução ou acompanhamento das obras. Alega que a ausência de avanço nas obras do empreendimento decorreu de culpa única e exclusiva do Município de Limoeiro do Ajuru – PA, que inadimpliu suas obrigações contratuais como executor do programa, tanto ao disponibilizar terreno que não estava apto para receber a construção como ao falhar na gestão das obras habitacionais.

Ressalto que o assunto discutido não merece maiores delongas, considerando a existência de entendimento já firmado nesta 2ª Turma de Direito Privado acerca do assunto.

Passo a analisar.

De início, cumpre esclarecer que a autora/apelada foi efetivamente contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida a ser construída no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, com financiamento e execução sob responsabilidade das requeridas. Outrossim, infere-se que a previsão inicial para a entrega das unidades habitacionais, a teor do
Item 5.3. do ajuste
(ID. 5431000 - Pág. 36), era 30/06/2014, inexistindo nos autos, passados quase 10 (dez) anos, qualquer elemento probatório que demonstre a conclusão da obra.

Dessa forma, restou incontroverso que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ou seja, houve indubitavelmente o inadimplemento contratual decorrente da não entrega do empreendimento, apto a configurar a responsabilidade das rés.

Por sua vez, não procede a alegação da apelante de que a culpa pelo inadimplemento seria exclusiva do Município de Limoeiro do Ajuru, já que, como dito anteriormente, trata-se de responsabilidade solidária, sendo que o Banco Apelante, inegavelmente,
atuou como agente responsável por acompanhar a execução das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais
.

Dito isto, não merece reformas a sentença que condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais. Segundo o magistrado, em suas palavras: “
restou evidenciado nos presentes autos que a omissão dos requeridos, que não cumpriram suas obrigações no que se refere à execução das obras do Programa minha Casa Minha Vida nesta comarca, ocasionou dano moral á parte autora, uma vez que sofreu privação no seu direito de moradia, tendo frustradas suas expectativa de vida melhor, com mais conforto, transtorno este que extrapola o mero aborrecimento normal do cotidiano, merecendo compensação pecuniária razoável e prudente
”.

De fato, conforme se depreende dos autos, restou demonstrada situação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, mormente a expectativa legítima criada e a privação da autora de exercer de forma digna o direito de moradia, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, conforme vem entendendo este Tribunal de Justiça, em situações análogas:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO E MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONEXÃO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE AFASTADA.
PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA
. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA

Proc. 0142552-32.2015.8.14.0087
, Relator(a): Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – ARGUIÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE RESTOU DESPICIENDA ANTE O RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE PASSIVA – CERCEAMENTO NÃO CONSTATADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ATRASO DE OBRA – UNIDADE HABITACIONAL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– TAXA SELIC ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO VINCULANTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A instituição financeira requerida é parte legítima para compor o polo passivo do feito, mormente quando sua atuação não se restringiu a de mero agente financiador do empreendimento. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada.

2 – A pretensão de chamamento ao processo para formação de litisconsórcio, encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, visto que o momento processual adequado para sua arguição era na apresentação da contestação, consoante art. 336 do CPC. Preliminar de chamamento ao Processo e de Litisconsorte Passivo Necessário Rejeitada.

3 – Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal.

4 – Hipótese em que as provas que a instituição financeira pretende produzir, objetivam comprovar alegada responsabilidade de litisconsorte cujo chamamento ao processo, não foi requisitado no momento oportuno, tornando despicienda a produção probatória. Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitado Rejeitada.

5- No Mérito: o autor/apelado foi efetivamente contemplado com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, a ser construída no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, com financiamento e execução sob responsabilidade das requeridas.

6 – Infere-se que a previsão inicial para a entrega das unidades habitacionais, a teor do Item 5.3. do ajuste (ID. 5417646), era 30/06/2014, inexistindo nos autos, passados quase 10 (dez) anos, qualquer elemento probatório que demonstre a conclusão da obra.

7 – Restou incontroverso nos autos, que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ou seja, houve indubitavelmente o inadimplemento contratual decorrente do atraso da execução da obra.

8 - O inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

9 – O valor fixado em sentença a título de danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração.

10 – O Tema 176 do STJ, trata da correlação entre o art. 406 do CC e a Taxa Selic de forma apenas incidental e no âmbito do direito administrativo, inexistindo, ademais, decisão vinculante sobre a incidência ou não da mencionada Taxa Selic às relações de direito privado.

11 – Recurso de Apelação Conhecido e Não Provido

(TJPA

Proc. 0000006-17.2016.8.14.0087
, Relator(a): Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBIDA DA ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO. PORTARIA 547/2011 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO DE R$ 10.000,00
. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência, ante a ausência de interesse da União manifestada nos autos;

2.

Rejeitada a preliminar de litisconsórcio necessário, uma vez que a responsabilidade atribuída aos réus é solidária;

3.

Rejeitada a preliminar de conexão, ante a desnecessidade de julgamento conjunto com o processo alegadamente conexo, que já foi julgado;

4.

Preliminar de ilegitimidade passiva analisada juntamente ao mérito, visto que com ele se confunde;

5. No mérito, verifica-se a responsabilidade solidária da instituição financeira ré pela ausência de entrega de unidade habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida, uma vez que a instituição financeira não atuou meramente no repasse de recursos, incumbindo-lhe também analisar a viabilidade técnica e acompanhar a execução, nos termos do art. 5.2 da Portaria n° 547/2011 do Ministério das Cidades;

6.

Dano moral devido no valor razoável e proporcional de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7.

Recurso conhecido e não provido.

– Des. Jose Torquato Araujo de Alencar

(TJPA

Proc. 0000025-23.2016.8.14.0087
, Relator(a): Des. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade,
mantenho a sentença neste ponto
.

4. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
STJ. AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020

Belém, 23/07/2024